Tribunal: STF
Processo: RE 101453
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. NÃO INDENIZABILIDADE DE ÁREA 'NON
AEDIFICANDI', AO LONGO DE ESTRADA ESTADUAL, QUE O ACÓRDÃO CONSIDEROU
SITUADA EM ZONA RURAL. PRECEDENTES DO STF. CASO CONCRETO EM QUE SE
CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM PARTE, POR DISSIDIO
PRETORIANO, E, NESSA PARTE, SE LHE DA PROVIMENTO, PARA QUE OS JUROS
DA MORA SE CONTEM A PARTIR DA CITAÇÃO INICIAL E NÃO DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA.